Tribunal: CARF
Processo: 11080.736610/2018-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2024-01-31

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.736610/2018-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.414 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
AGRO INDUSTRIAL SAO LUIZ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 03/06/2013, 28/06/2013
MULTA ISOLADA. INCONSTITUCIONALIDADE. CANCELAMENTO
Tendo em vista a decisão preferida pelo Supremo Tribunal Federal, nos autos do
Recurso Extraordinário no 796.939/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema
736), e da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, na qual julgou
inconstitucional o §17 do artigo 74 da Lei no 9.430/1996, deve ser cancelada a
penalidade aplicada em virtude da compensação não homologada.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 3401-012.410, de 26 de dezembro de 2023, prolatado no julgamento do processo
11080.738145/2018-98, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Fernanda
Vieira Kotzias, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho (suplente convocado(a)), Carolina Machado Freire
Martins, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues e Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o relatado no acórdão
paradigma.
Por economia processual e por bem relatar a realidade dos fatos, reproduzo o relatório da
decisão de piso:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento emitida em [...], no valor de R$ [...],
para exigência de multa isolada em decorrência da não homologação de declarações de
compensação (PER/DCOMP) no [...] que foram analisadas no processo administrativo no [...].
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.736610/2018-56
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.414 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736610/2018-56

A aplicação da penalidade decorreu da não homologação das declarações de compensação
abaixo relacionadas, nos termos do § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/1996 e suas alterações
posteriores, correspondente a 50% sobre o valor da parcela não homologada dos débitos objeto
das referidas declarações de compensação.
Em sua impugnação de fls. [...], o sujeito passivo, em síntese:
- Requer a suspensão do presente processo em razão do reconhecimento da Repercussão Geral na
apreciação do Recurso Extraordinário no 796.939/RS, em que o Supremo Tribunal Federal
analisará a constitucionalidade da matéria.
- Requer a suspensão do processo administrativo fiscal em decorrência da suspensão a
exigibilidade dos débitos pela manifestação de inconformidade apresentada em face da não
homologação das declarações de compensação nos termos do §18 do art. 74 da Lei 9.430/1996.
- Alega desproporcionalidade da multa, violação do direito de petição, do devido processo legal e
do contraditório, uma vez que, em face da contestação, a não homologação das declarações de
compensação não é definitiva, mencionando julgados do CARF.
O processo administrativo no [...] referente a não homologação das referidas compensações tem
Acórdão proferido por esta mesma turma de julgamento, por meio do qual não houve o
reconhecimento do direito creditório em discussão, sendo mantida a não homologação.
É o relatório.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil julgou improcedente a
impugnação, mantendo crédito tributário lançado conforme ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: (...)
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
MULTA
ISOLADA.
LANÇAMENTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A existência de litígio em face da não homologação da compensação declarada ainda em
julgamento administrativo não impede o lançamento da multa isolada, mas suspende a sua
exigibilidade até a decisão final.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária vigente,
sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e ilegalidade de
atos legais regularmente editados.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: (...)
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da oficialidade, que
obriga à administração impulsionar o processo até sua decisão final, não havendo previsão, no
Decreto no 70.235/1972 e no Decreto no 7.574/2011, para o seu sobrestamento com o objetivo de
se aguardar decisão definitiva sobre questão prejudicial externa alegada pela impugnante.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresenta Recurso Voluntário contra
a decisão de primeira instância no qual alega, em síntese, o seguinte: 1) Da Prejudicial de Mérito da
Decadência; 2) Sobrestamento do presente auto de infração; 3) Inconstitucionalidade da multa aplicada
por violação de princípios constitucionais.
É o relatório.
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.414 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736610/2018-56

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na forma do
Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como razões de
decidir:
Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.
Preliminares e Mérito
Trata o presente processo de Auto de Infração de aplicação da multa isolada
prevista no § 17 do art. 74 da Lei no 9.430/96, lavrado em decorrência da
homologação parcial de Declaração de Compensação (DCOMP) formulada pela
recorrente para compensar débitos com créditos que julgava líquidos e certos.
Alega a Recorrente ser inconstitucional a multa prevista no art. 74, §17 da Lei
no 9.430/96. Apresenta argumentos relacionados a complexidade da legislação
tributária brasileira, especialmente quando mitiga aos contribuintes o exercício
do seu direito de pleitear eventuais ressarcimentos e compensações. Neste
sentido o legislador extrapolou a sua respectiva competência ao aplicar “sanções
políticas” impondo aos contribuinte deveres que afrontam diretamente os
conceitos basilares do Estado Democrático de Direito, apresentando ementa e
trecho da ADI no 173. Ou seja, esta penalidade viola o direito de petição, de
ampla defesa e contraditório, bem como possui caráter confiscatório por atentar
contra o direito de propriedade e violar o postulado da proporcionalidade.
Conclui no sentido de que inexiste ato ilícito a ser penalizado pois busca impor
multa ao contribuinte de boa-fé que, de forma lícita, pleiteia o reconhecimento
de seus direito creditórios. Por derradeiro, destaca que o TRF4 acolheu a
arguição de inconstitucionalidade da referida norma e que se encontra no STF o
julgamento do da ADI 4905 - Tema 736 sobre a mesma norma.
Assiste razão à Recorrente.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário (RE) no
796939, com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e da Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905, declarou a inconstitucionalidade do
referido dispositivo legal, em acórdão assim ementado:
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO
GERAL.
TRIBUTOS
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA
ISOLADA.
AUTOMATICIDADE.
DIREITO
DE
PETIÇÃO.
DEVIDO
PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão
geral: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir
em ato ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.414 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736610/2018-56

agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia
persiste, uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor
da multa isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o
montante do débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à
Constituição da República no tocante ao direito de petição e ao princípio do
devido processo legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo
legal nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente,
mediada por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do
princípio da boa-fé em sua dimensão objetiva.
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a
gerar sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Considerando o disposto no inciso I do §1o do artigo 62, do Regimento Interno
do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, bem como pela
citada declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, deve
ser cancelada integralmente a penalidade aplicada.
Diante da declaração de inconstitucionalidade proclamada pelo STF e do
cancelamento da penalidade, resta prejudicada a análise dos demais argumentos
de defesa, por serem incompatíveis com os fundamentos aqui adotados.
Ante o exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para cancelar o
lançamento de multa isolada por compensação não homologada, conforme
decidido pela Suprema Corte no Recurso Extraordinário (RE) no 796939,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.414 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.736610/2018-56

com repercussão geral reconhecida (Tema 736), e na Ação Direta de
Inconstitucionalidade (ADI) no 4905.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do Anexo II do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso
voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente Redator

Fl. 134
DF CARF MF
Original